Tribunal: TJPA
Processo: 0800637-14.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10635 - Progressão de Regime
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800637-14.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ANTONIO ROCHA COSTA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. POSTERIOR PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO EXECUTÓRIA DO APENADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. O Ministério Público do Estado do Pará interpôs Agravo em Execução contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Marabá/PA, que concedeu ao apenado Antônio Rocha Costa o cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado, alegando a inexistência de justificativa para a medida, dado que a Comarca dispõe de estabelecimento penal adequado para o regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em determinar se o recurso do Ministério Público contra a concessão do regime semiaberto harmonizado ao apenado Antônio Rocha Costa deve ser apreciado, considerando que o apenado, após a interposição do recurso, obteve progressão ao regime aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de decisão que concedeu a progressão do apenado ao regime aberto, em virtude do cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo, torna o presente recurso prejudicado por perda de objeto.

4. A alteração da situação executória do apenado, com a progressão para o regime aberto, impede o prosseguimento do recurso que visava à reforma da decisão que concedeu o regime semiaberto harmonizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A progressão de regime superveniente que altera a situação executória do apenado prejudica o exame de recurso que questiona decisão anterior sobre o regime prisional, implicando a perda do objeto do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), art. 112.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Agravo de Execução Penal, nº 0812464-56.2023.8.14.0000, Rel. Des(a). Kédima Pacífico Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 19/03/2024.

·

TJPR, Recurso de Agravo em Execução, nº 4000260-61.2022.8.16.0084, Rel. Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Humberto Gonçalves Brito, julgado em 24/02/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
julgar prejudicado o Agravo em Execução
, tudo nos exatos termos da fundamentação.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá/PA, que deferiu o pedido do apenado
ANTÔNIO ROCHA COSTA
, para cumprimento de pena no regime semiaberto harmonizado.

Alega, em síntese, que no caso dos autos inexiste, na comarca de Marabá, contexto fático que enseje a implementação do regime semiaberto harmonizado. Afirma que se trata de medida excepcional e não uma regra, para solucionar a problemática das comarcas cujos presídios estão superlotados ou que não possuem Casa Penal adequada ao regime semiaberto, contexto esse que não é visto na comarca de Marabá, já que existe estabelecimento para o regime semiaberto com condições adequadas e inexiste déficit de vagas.

Por fim
,
nos termos dos artigos 112 a 119 da Lei de Execução Penal, requer a reforma da decisão que concedeu o regime semiaberto harmonizado ao apenado.

Em contrarrazões, o agravado requereu o não provimento do recurso interposto.

O juízo agravado manteve a decisão ora recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Consoante relatado, pleiteia o
Parquet
a reforma da decisão proferida em 10/10/2023, que deferiu o pedido do apenado
ANTÔNIO ROCHA COSTA
, para cumprimento de pena no regime semiaberto harmonizado.

Ab initio
, em consulta realizada junto ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, constatou-se que
o
Juízo da Execução Penal proferiu decisão posterior a interposição do presente recurso, em 07/10/2024,
concedendo ao apenado a
progressão para o regime aberto,
com o cumprimento da pena em regime domiciliar, em face da inexistência de estabelecimento adequado,
expedindo-se o respectivo alvará de soltura.
Essa
circunstância configura alteração da situação executória do apenado, implicando na prejudicialidade do julgamento do recurso.

Vale transcrever a parte que interessa do referido
decisum
:

“[...] A progressão de regime consiste na passagem do regime mais rigoroso para outro mais brando de cumprimento da pena privativa de liberdade, consoante dispõe a redação do art. 112 da Lei de Execução Penal . Assim, pressupõe-se o atendimento de dois requisitos, sendo um objetivo (cumprimento de ao [8] menos um sexto da pena se condenado por crime comum e dois quintos se sentenciado por crime hediondo ou equiparado no regime anterior) e outro subjetivo (bom comportamento). O apenado faz jus à progressão a partir da data em que completa o tempo mínimo de permanência no regime mais gravoso. No caso em tela, o apenado preenche o requisito objetivo, uma vez que cumpriu o mínimo necessário de permanência no regime anterior. Ademais, o requisito subjetivo também foi devidamente preenchido, haja vista que foi atestado pela Casa Penal que o apenado possui bom comportamento. Ante o exposto, com base nos art. 66, III, “b”, e 112, parágrafo único da Lei nº 7.210 /84 (Execuções Penais), acolhendo o parecer ministerial,
DEFIRO o pedido formulado a fim de conceder ao apenado a PROGRESSÃO DE REGIME do SEMIABERTO para o ABERTO. Finalmente, verifico que, diante da inexistência de estabelecimento adequado para o cumprimento de pena no regime aberto, torna-se necessário o recolhimento domiciliar.
A despeito da redação do art. 117 da LEP, filio-me à corrente doutrinária e jurisprudencial que diariamente ganha mais adeptos, de que o condenado não pode ser punido pela ineficiência do Estado, e que havendo a Lei de Execução Penal fixado o prazo de seis meses, a contar de sua publicação, para que tivesse sido providenciada a aquisição ou desapropriação de prédios para a instalação de Casas do Albergado em número suficiente para possibilitar o ingresso no regime aberto de todos os condenados que a ele fizessem jus (art. 203, §2º, da LEP), e após mais de 20 anos praticamente nada foi providenciado, não há como obrigar o executado a arcar com a desídia do Poder Público,
LOGO É CASO DE SE ADMITIR O RECOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA PARTICULAR. Por estas razões, concedo à apenada o direito ao recolhimento em residência particular, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (RT 657/377), devendo o beneficiário obedecer às disposições do art. 115 e incisos da LEP, em tudo observado o artigo 116 da referida Lei, especialmente:
1. Recolher-se em sua residência, diariamente, inclusive nos finais de semana e feriados, entre 22h e 06h; 2. Não se ausentar da Comarca em que residir e não mudar de residência sem prévia autorização judicial; 3. Comparecer perante o Juízo da Comarca em que residir a cada 03 (três) meses. 4. Obter e comprovar ocupação licita (trabalho), matrícula em curso profissionalizante, ou matrícula em ensino regular (fundamental, médio ou superior), dentro do prazo de 90 dias a contar da data da presente progressão de regime, fazendo prova da(s) mesma(s) junto à Equipe Interdisciplinar desta Vara ou junto ao Juízo no qual residirá; 5. Não frequentar ou permanecer em qualquer estabelecimento comercial em que haja venda de bebida alcoólica, a partir das 18h; 6. Adverte-se que a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave, sujeitando o reeducando à regressão de regime.
Serve a presente decisão como alvará de soltura em favor do reeducando, devendo o mesmo ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo não estiver preso
[...]”.

Assim sendo, tenho que a questão restou superada, diante da perda superveniente do objeto do presente Agravo em Execução Penal, com a progressão do regime prisional, do semiaberto harmonizado para o aberto.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO PARA REFORMAR A DECISÃO QUE CONCEDEU O REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO EXECUTÓRIA DO APENADO. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. PREJUDICIALIDADE DO EXAME DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS POR PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A superveniência de decisão que determina a progressão do apenado ao regime aberto obstaculiza o prosseguimento de recurso interposto com o objetivo de reformar a decisão que concedeu o regime semiaberto harmonizado, circunstância que configura alteração superveniente da situação executória do apenado, implicando na prejudicialidade do pedido por perda de objeto
. 2. Agravo em execução penal prejudicado”. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0812464-56.2023.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA PACÍFICO LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/03/2024).

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. APENADA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO, MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS E PLEITO MINISTERIAL PARA REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. JUÍZO DA EXECUÇÃO INDEFERE PEDIDO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL PARA REVOGAÇÃO DO REGIME, SOB ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE FALTA GRAVE POR PARTE DA APENADA. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME ABERTO À APENADA, FRENTE AO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS.
SUPERVENIENTE CONCESSÃO DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO À APENADA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO
. I – RELATÓRIO” (TJPR - 3ª Câmara Criminal - 4000260-61.2022.8.16.0084 - * Não definida -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU HUMBERTO GONCALVES BRITO -

J. 24.02.2023).

Ante o exposto, resta prejudicado o presente recurso em razão da perda superveniente de objeto.

É como voto.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/11/2024